Tribunal: STF
Processo: HC 268602
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. OBTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, SEM INVESTIGAÇÃO ANTERIOR E SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHO COM CONSULTA A APONTAMENTOS. ART. 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É compatível com a Constituição de 1988 o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal, para fins de investigação criminal, mesmo sem autorização da Justiça” (ADI 4906, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2024)

    3. Inequívoca a ausência de liquidez dos fatos que sustentam a tese suscitada pelo agravante para o fim de ver reconhecida a alegada ausência de prévia investigação e de prévia autorização judicial, o que inviabiliza o emprego deste writ. 

    4. As instâncias anteriores apontaram que “as medidas de quebra de sigilo telemático e de interceptação telefônica foram adotadas após autorização judicial específica, cuja obtenção se deu em razão de solicitação formulada a partir de elementos concretos apurados em sede de investigações prévias realizadas pelo setor de inteligência policial”.

    5. Não procede a alegação de que a interceptação telefônica foi requerida com base unicamente em denúncia anônima. De acordo com as instâncias de origem, embora as investigações possam ter sido deflagradas por denúncia anônima, as instâncias de origem apontaram a existência de diligências investigatórias.

    6. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes quanto à tese defensiva segundo a qual a interceptação telefônica foi requerida com base unicamente em denúncia anônima, são imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    7. De acordo com o parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, não é vedada à testemunha breve consulta a apontamentos.

    8. Segundo as instâncias de origem, “o Policial Militar, diante da complexidade do feito e o elevado número de acusados (dezessete), realizou breves consultas aos seus apontamentos, medida que não é vedada pela legislação”.

    9. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.

    10. Agravo regimental conhecido e não provido.